Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. LEGALIDADE DO NEGÓCIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. EFEITO SUSPENSIVO.
1. No agravo de instrumento podem ser analisadas apenas as questões objeto da decisão agravada, não alcançando in casu a definição da propriedade do imóvel, mas apenas da posse, sob pena de supressão de instância.
2. Caracterizada a melhor posse em favor do Agravante, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar, ao menos até a prolação da sentença, o cumprimento da liminar deferida a quo para reintegrar a posse aos agravados.
3. RECURSO PROVIDO.